Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-24.2021.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006777-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[G.S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 13.738.659/0001-91 (APELADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESOBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IPTU – IMÓVEL DE DOAÇÃO DECORRENTE DE TERMO DE CESSÃO – DECLARADA INCONSTITUCIONAL, COM EFEITO EX TUNC, A LEI MUNICIPAL N. 1.508/2014 – ILEGITIMIDADE DA REALAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA – FATO GERADOR DE IPTU – POSSE E PROPRIEDADE – NÃO CONFIGURADA– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. O contribuinte do imposto, nos termos do art. 34 do CTN, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. No presente caso, diante da declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc, não há doação, consequentemente não há posse, não há propriedade, não há fato gerador do IPTU.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Município de Sinop
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do
mandado de segurança preventivo com pedido de liminar
impetrado por
G.S. Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
, concedeu a segurança no sentido de determinar à autoridade coatora se abstenha de realizar novos lançamentos de IPTU, bem como sejam cancelados os impostos já lançados sobre os lotes 16 e 17 da quadra 10 – loteamento industrial – município de Sinop – doado ao impetrante.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que a impetrante tomou posse dos referidos lotes no ano de 2014 por instrumento de cessão de área de terra, doação com encargos, os quais foram reconhecidos e confessados pelos interessados no Termo de Declaração.

Aduz que o apelado está na posse de bem público e assumiu expressamente a obrigação de adimplir encargos (ainda que impropriamente denominados sob a rubrica de “contribuição de melhoria”), mediante expressa confissão de dívida.

Sustenta que “
o fato gerador do IPTU consiste tanto na propriedade, domínio útil ou posse, sendo este possuidor também contribuinte do imposto predial em estudo, consoante dispõe o art. 116 do CTN, segundo o qual “O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, a qualquer título.”
(sic.)

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança vindicada.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 112803040).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 120137481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Município de Sinop
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do
mandado de segurança preventivo com pedido de liminar
impetrado por
G.S. Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
, concedeu a segurança no sentido de determinar à autoridade coatora se abstenha de realizar novos lançamentos de IPTU, bem como sejam cancelados os impostos já lançados sobre os lotes 16 e 17 da quadra 10 – loteamento industrial – município de Sinop – doado ao impetrante.

Verifica-se dos autos que G. S. Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda impetrou mandado de segurança preventivo contra ato do Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, com o objetivo de impedir o lançamento do IPTU sobre os lotes mencionados acima, ainda, resguardar que os referidos débitos não sejam inscritos em dívida ativa.

Extrai-se do contexto fático que a apelada recebeu doação, com encargos, de dois lotes do apelante, através da Lei Municipal nº 1.508/2011 e disciplinada pelo Decreto Municipal 245/2013. No entanto, foi declarada a inconstitucionalidade da normal legal, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1013538-58.2017, provocada pela Procuradoria Geral de Justiça.

O julgado, da relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.508/2011, com efeito
ex tunc
. Assim, a relação jurídica estabelecida entre o cedente e o cessionário (apelante e apelado), com base no Termo de Cessão de Terras realizadas em 2014 não subsistem.

Não obstante a declaração de ilegalidade das doações, com efeito
ex tunc,
a apelada está sendo compelida a pagar “contribuição de melhoria e IPTU 2017”, inscrito em dívida ativa, objeto da execução fiscal nº 1005398-19.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor.

À vista disso, a sentença do juízo de origem deve ser mantida, considerando a inconstitucionalidade da lei municipal, impondo a anulação da doação dos imóveis, bem como, a produção de efeitos
ex tunc,
a apelada não exerce a posse da propriedade, não lhe cabendo o ônus de pagar os tributos referente aos lotes.

Com efeito, acerca do fato gerador para cobrança do IPTU, o art. 32 do CTN, dispõe os seguintes requisitos:

“O imposto, de competência dos municípios, sobre a Propriedade Predial, e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

Com efeito, o contribuinte do imposto, nos termos do art. 34 do CTN, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMÓVEL URBANO - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO — IPTU — LEGITIMIDADE — INOCORRÊNCIA —PROPRIEDADE DE TERCEIRO - COBRANÇA INDEVIDA — SENTENÇA RATIFICADA. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

É indevida a cobrança do IPTU do contribuinte que comprovou não ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
(N.U 0002038-42.2014.8.11.0024, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso)

Feitas tais considerações, como bem registrou o juízo sentenciante
“todos direitos e obrigações da Impetrante quanto ao imóvel de doação decorrente do Termo de Cessão ante a declaração de inconstitucionalidade, não têm efeitos legais e jurídicos, porquanto que, não poderá ser cobrado dela os impostos que incidem sobre o imóvel, principalmente, pela ausência do fato gerador.”
(sic.)

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022